Tribunal: TJSP
Processo: 1000419-78.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Itararé. Motorista de ambulância. Pretensão de recebimento de horas extras e seus reflexos legais, além de indenização por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Ausência de ilegalidade na jornada de trabalho. Natureza e especificidade do serviço que autorizam o regime diferenciado de horário. Servidor estatutário. Regularidade

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Itararé. Motorista de ambulância. Pretensão de recebimento de horas extras e seus reflexos legais, além de indenização por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Ausência de ilegalidade na jornada de trabalho. Natureza e especificidade do serviço que autorizam o regime diferenciado de horário. Servidor estatutário. Regularidade no pagamento pelo serviço prestado. Inexistência de conduta do Município passível de gerar danos morais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000419-78.2019.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante LUIZ
AUGUSTO BERNARDINO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITARARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-78.2019.8.26.0279 - Voto no 19100
2
VOTO No 19100 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1000419-78.2019.8.26.0279
COMARCA: ITARARÉ
APELANTE: LUIZ AUGUSTO BERNARDINO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Juiz de 1a Instância: Jocimar Dal Chianon
MC
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Itararé.
Motorista de ambulância. Pretensão de recebimento de
horas extras e seus reflexos legais, além de indenização por
danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Mérito. Ausência de ilegalidade na jornada de
trabalho. Natureza e especificidade do serviço que
autorizam o regime diferenciado de horário. Servidor
estatutário. Regularidade no pagamento pelo serviço
prestado. Inexistência de conduta do Município passível de
gerar
danos
morais.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de fls. 1880/1886, que julgou improcedente os pedidos
formulados pelo autor correspondentes ao pagamento das horas extras
laboradas e seus reflexos legais, além de indenização por danos morais.
Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o benefício da
justiça gratuita.
Inconformado, apela o autor, pugnando pela
inversão do julgado, com a total procedência da ação (fls. 1891/1894).
Contrarrazões às fls. 1897/1934.
É o relatório.
A princípio, impõe-se o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-78.2019.8.26.0279 - Voto no 19100
3
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. A despeito das
alegações do apelante, verifica-se que os autos foram suficientemente
instruídos, possibilitando o convencimento do magistrado a quo.
No mais, verifica-se que o próprio apelante
deixou de apresentar rol de testemunhas no prazo fixado, motivo pelo
qual foi declarada preclusa, em audiência, a produção da prova
testemunhal (fl. 1857).
Outrossim, verifica-se que a sentença está
devidamente fundamentada.
No mérito, o recurso interposto não comporta
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
O autor é servidor público municipal de Itararé,
ocupante do cargo de motorista. Alega que, como motorista de
ambulância, suporta um acréscimo de horas mensais que não lhe são
pagas, motivo pelo qual pleiteia o pagamento desses valores que entende
que lhe são devidos, além de indenização por danos morais.
Em que pese a irresignação postulada, o pedido
formulado pelo apelante não encontra fundamentos para a reforma da r.
decisão.
No caso, o vínculo empregatício entre o
apelante e a Administração Pública é regido pela Lei Municipal no
1.221/74, que dispõe sobre o Regime jurídico dos servidores públicos do
Município de Itararé e determina o seguinte:
“Art.188 - Será concedida gratificação ao
funcionário:
I - pela elaboração ou execução de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-78.2019.8.26.0279 - Voto no 19100
4
técnico ou científico;
II - pela prestação de serviço extraordinário;
III - pela representação de Gabinete;
IV - pela execução de trabalho de natureza
especial com risco de vida ou saúde;
V - pela participação em órgão de deliberação
coletiva;
VI - a título de representação, quando em
serviço ou estudo fora do Município, por autorização do Prefeito.
VII - por outros encargos previstos em lei;
(...)
Art.190 - Terá direito à gratificação por
serviço extraordinário o funcionário que for convocado para a
prestação de trabalhos fora do horário normal de expediente a que
estiver sujeito.
§ 1o - A gratificação pela prestação de serviços
extraordinários será determinado pelo diretor ou chefe do setor, serviço
ou departamento a que estiver subordinado o funcionário convocado.
§ 2o - A gratificação será paga por hora de
trabalho prorrogado ou antecipado, na mesma razão percebida pelo
funcionário em cada hora de período normal.
§
3o
-
Em
se
tratando
de
serviço
extraordinário noturno assim entendido o prestado no período
compreendido entre 20 e 6 horas o valor da hora será acrescido de
25% (vinte e cinco por cento).
Assim,
em
decorrência
da
natureza
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-78.2019.8.26.0279 - Voto no 19100
5
especificidade do serviço o regime diferenciado de horário observado na
atividade impede a procedência da pretensão do autor, tendo em vista
que já estabelece o pagamento de gratificação já que o servidor fica à
disposição do município.
Destaque-se que o trabalho de motorista de
ambulância exige atividades ininterruptas, a serem executadas em
regime de revezamento, que não podem ser equiparadas ao regime
ordinário previsto genericamente. O interesse público na manutenção
dos serviços impõe a diferenciação da jornada laborativa.
Assim, entende-se legítima a fixação de jornada
diferenciada, cujas especificidades, distinções e vantagens econômicas
decorrem das características do cargo exercido.
Como
bem
salientado
pelo
magistrado
sentenciante:
“Ocorre que, no caso em tela, não há nos autos
nada que indique que o requerente tenha trabalhado em regime de
sobrejornada sem a respectiva contraprestação, a evidenciar que o ente
municipal tem sim honrado com seus deveres morais e legais frente aos
servidores públicos. Isso porque, malgrado seja incontroverso o
exercício
das
horas
extraordinárias
pelo
requerente,
foram
colacionados elementos documentais que comprovam o pagamento pela
Municipalidade no montante de 26 horas extras registradas no ponto,
sendo que as excedentes são lançadas como crédito em banco de horas,
o qual pode ser usufruído pelo funcionário ou indenizado em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-78.2019.8.26.0279 - Voto no 19100
6
cessação do vínculo funcional. Vale ressaltar que a opção de
creditamento em banco de horas é conduta absolutamente legítima e
deriva da discricionariedade administrativa, de modo que sem descurar
dos direitos de seus servidores públicos, organiza a estrutura funcional
com vistas ao princípio da eficiência e da responsabilidade
orçamentária. De fato, não se nega que o autor tenha saldo credor de
horas extraordinárias. Ocorre que, de outra banda, é incontroverso,
também, que foram colacionados pelo próprio autor documentos que
comprovam o pagamento pela Municipalidade no montante de 26 horas
extras registradas no ponto [holerites de outubro/2018 e dezembro/2018
- fls. 13/14], sendo que as excedentes são lançadas como crédito em
banco de horas, o qual pode ser usufruído pelo funcionário ou
indenizado em caso de cessação do vínculo funcional.” (fls. 1882/1883).
Outrossim,
segundo
entendimento
jurisprudencial:
“APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
(SÃO
JOÃO
DAS
DUAS
PONTES)
REGIME
ESTATUTÁRIO JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO - REVISÃO DE
VENCIMENTOS Pretensão inicial do autor, titular de cargo de
provimento efetivo junto ao Município de São João das Duas Pontes
(motorista da saúde), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito
a obter a revisão de seus vencimentos - gratificação por jornada
extraordinária decorrente do suposto cumprimento de jornada de
trabalho superior à ordinária, bem como pela alegada inobservância
por parte da Municipalidade do período relativo ao intervalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-78.2019.8.26.0279 - Voto no 19100
7
intrajornada jornada especial a que está submetido o autor que já lhe
assegura o pagamento de gratificação especial pelo regime de trabalho,
afastando o direito ao pagamento de outras vantagens pelo mesmo
motivo inteligência dos arts. 53 e 55, da LCM no 55/2013 Administração
Municipal que, ademais, comprovou a regularidade dos pagamentos
efetuados em favor do servidor, ao longo de todo o período de
referência, inclusive para o lapso temporal anterior ao advento da
aludida legislação complementar - natureza estatutária da relação
jurídico funcional - impertinência da legislação celetista sentença de
improcedência da ação mantida. Recurso do autor desprovido” (TJSP,
Apelação no 1000516-40.2017.8.26.0185, 4a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, DJE 22.3.2019).
Em caso semelhante ao presente envolvendo o
mesmo Município, essa C. Câmara decidiu que:
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
MOTORISTA COBRANÇA DAS HORAS-EXTRAS E DANOS MORAIS
Sentença
de
improcedência.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
Indeferimento de prova oral Matéria essencialmente técnica e
documental Rejeição. MÉRITO Prova dos autos que indica que a
Municipalidade vem procedendo ao pagamento gradativo das horas
extraordinárias devidas Legitimidade do registro das horas excedentes
em “banco de horas” Ausência de dano moral Adicionais noturno e de
insalubridade regularmente pagos Precedentes deste E. Tribunal
Sentença mantida. Apelo desprovido. (...)Nesse diapasão, mutatis
mutandis, há precedente desta C. 13a Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-78.2019.8.26.0279 - Voto no 19100
8
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. MUNICÍPIO DE
PEREIRA BARRETO. PLEITO DE PAGAMENTO DO VALOR
REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NO PERÍODO DE
2009 A 2012 E O VALOR REFERENTE ÀS HORAS EXTRASFEITAS
ACIMA DAS 60 HORAS PERMITIDAS PELA MUNICIPALIDADE
COM REFLEXOS EM 13o SALÁRIO, FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS,
DESCANSOS SEMANAIS REMUNERADOS E FERIADOS. LEI
MUNICIPAL No 1.758/1990 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No
4.220/2013. PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO E
CONSEQUENTE
PAGAMENTO
DE
ATÉ
60
HORAS
EXTRAS/MENSAIS. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE QUE A
MUNICIPALIDADE SEMPRE PAGOU AS HORAS EXTRAS NO
LIMITE
DE
60
HORAS/MENSAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO DAS HORAS QUE ULTRAPASSARAM AS 60 HORAS
EXTRAORDINÁRIAS MENSAIS. EXISTÊNCIA DE BANCO DE
HORAS. COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE QUE O
AUTOR USUFRUIU DO BANCO DE HORAS. R. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA,
INCLUSIVE
QUANTO
A
CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DE DESPESAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBSERVANDO-
SE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DO
AUTOR IMPROVIDO.” (Apelação no 0002682-81.2014.8.26.0439,
Relator Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j.
18/05/2016 d.n.) No mais, não há que se falar na indenização de danos
morais, em razão das “condições do trabalho”, na medida em que os
holerites juntados (fls. 13/14) atestam o pagamento dos adicionais de
trabalho noturno e de insalubridade, cujos valores, ressaltese, não são,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-78.2019.8.26.0279 - Voto no 19100
9
aqui, objeto de qualquer questionamento. A propósito, cumpre citar o
quanto decido na Apelação no 1002023-88.2017.8.26.0297, Relator
Desembargador OSCILD DE LIMA JÚNIOR, 11a Câmara de Direito
Público, j. 24.08.2018: “... a função de motorista possui peculiaridades
que inviabilizam a observância estrita aos horários de descanso intra e
interjornada. Mormente porque não é possível que se interrompa o
percurso uma viagem para descanso. Além do mais, é evidente que os
motoristas de ambulância precisam estar apostos para atendimentos de
emergências que podem ocorrer a qualquer horário do dia. Contudo,
constata-se pelos holerites de fls. 16/37, que os serviços prestados pelo
autor, fora da jornada normal de trabalho, são recompensados com o
pagamento de adicional de noturno e horas extras. O desgaste pela
função exercida também é reparado com o pagamento de adicional de
insalubridade. Logo, não se evidencia enriquecimento sem causa a
justificar a condenação do réu no pagamento das verbas
pleiteadas.(...)” (TJSP, Apelação Cível no 1000414-56.2019.8.26.0279,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Spoladore Dominguez, DJE
10.10.2019).
De fato, não há falar-se, no presente caso
concreto, em direito ao pagamento de horas extraordinárias e seus
respectivos reflexos, tampouco em indenização por danos morais, tendo
em vista que as provas carreadas aos autos demonstram que a apelada
tem realizado corretamente o pagamento dos valores devidos ao
apelante.
Diante
de
todo
o
exposto,
ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-78.2019.8.26.0279 - Voto no 19100
10
irregularidade na jornada de trabalho do autor, mantém-se a r. sentença
em sua integralidade.
Por fim, levando-se em consideração o trabalho
adicional realizado em grau recursal, é de rigor a majoração dos
honorários sucumbenciais, originalmente fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa para que passem para 11% sobre tal valor,
observado o disposto no § 11o do art. 85 do CPC/2015, ressalvada a
gratuidade de justiça concedida ao ora apelante.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora